Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-21.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
desaprovou a prestação de contas de
candidata ao cargo de vereadora nas
eleições de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para
a campanha. A recorrente alegou que não
pôde abrir a conta devido a restrições em
seu
CPF,
fato
comprovado
por
comunicação da Caixa Econômica Federal
ao partido, e sustentou que a ausência da
conta não resultou em movimentação

Num. 44499795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
financeira irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para a campanha, em
razão de restrições cadastrais do candidato,
pode ser considerada justificativa suficiente
para afastar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige a abertura de
conta bancária específica para campanha,
mesmo na ausência de movimentação
financeira, conforme disposto no art. 22 da
Lei nº 9.504/1997 e art. 8º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4. A não abertura da conta bancária
impossibilita
a
fiscalização
da Justiça
Eleitoral sobre eventuais movimentações
financeiras,
configurando
irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas,
conforme
jurisprudência
consolidada do TSE.
5. A alegação de que a restrição cadastral
impediu a abertura da conta não afasta a
irregularidade,
pois
a
candidata
não
demonstrou ter buscado alternativas junto a
outras instituições financeiras ou instâncias
superiores da Caixa Econômica Federal.
6. O município em questão dispõe de outras
instituições financeiras aptas a realizar a
abertura da conta, inexistindo justificativa
válida
para
o
descumprimento
da
obrigação.
7. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR é
firme no sentido de que a ausência de conta
bancária específica, por si só, justifica a
desaprovação
das
contas,
sendo
inaplicáveis
os
princípios
da
proporcionalidade e da razo

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600658-21.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600658-
21.2024.6.16.0182, que julgou desaprovada, a prestação de contas de campanha, nas Eleições
2.024, de Niuceia Aparecida Chimanski, nos termos do art. 74, inc. III, da Resolução n° 23.607/2019
do TSE. (Prestação de Contas de Campanha da candidata a vereadora Niuceia Aparecida
Chimanski, pelo partido Democrático Trabalhista-PDT, no Município de Campo Magro/PR, do ano
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o Município possui menos de 50.000 eleitores,
assim, a prestação de contas é analisada de modo simplificado com os relatórios fornecidos pelo
sistema SPCE da Justiça Eleitoral.Após investigações da unidade técnica, houve manifestação pela
desaprovação das contas, uma vez que a candidata não abriu a conta bancária obrigatória de
campanha. Embora a candidata tenha apresentado comprovante de recusa do banco para abrir sua
conta, deixou de tomar as medidas judiciais cabíveis para a abertura da conta bancária. A ausência
de conta bancária impede o seu confronto com o registro contábil). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NIUCEIA APARECIDA CHIMANSKI (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NIUCEIA APARECIDA CHIMANSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499795
09/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44499795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.989

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600658-
21.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 NIUCEIA APARECIDA CHIMANSKI VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: NIUCEIA APARECIDA CHIMANSKI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
desaprovou a prestação de contas de
candidata ao cargo de vereadora nas
eleições de 2024, em razão da ausência de
abertura de conta bancária específica para
a campanha. A recorrente alegou que não
pôde abrir a conta devido a restrições em
seu
CPF,
fato
comprovado
por
comunicação da Caixa Econômica Federal
ao partido, e sustentou que a ausência da
conta não resultou em movimentação

Num. 44499795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
financeira irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para a campanha, em
razão de restrições cadastrais do candidato,
pode ser considerada justificativa suficiente
para afastar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige a abertura de
conta bancária específica para campanha,
mesmo na ausência de movimentação
financeira, conforme disposto no art. 22 da
Lei nº 9.504/1997 e art. 8º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4. A não abertura da conta bancária
impossibilita
a
fiscalização
da Justiça
Eleitoral sobre eventuais movimentações
financeiras,
configurando
irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas,
conforme
jurisprudência
consolidada do TSE.
5. A alegação de que a restrição cadastral
impediu a abertura da conta não afasta a
irregularidade,
pois
a
candidata
não
demonstrou ter buscado alternativas junto a
outras instituições financeiras ou instâncias
superiores da Caixa Econômica Federal.
6. O município em questão dispõe de outras
instituições financeiras aptas a realizar a
abertura da conta, inexistindo justificativa
válida
para
o
descumprimento
da
obrigação.
7. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR é
firme no sentido de que a ausência de conta
bancária específica, por si só, justifica a
desaprovação das contas, sendo inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para
mitigar a sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44499795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a desaprovação das contas
da recorrente.
Tese de julgamento: "A abertura de conta
bancária específica para campanha é
obrigatória,
mesmo
na
ausência
de
movimentação financeira, sendo a sua não
abertura irregularidade grave que enseja a
desaprovação
das
contas,
sem
possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Niuceia Aparecida Chimanki
nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença (id. 44394130), ao fundamento de não
abertura de conta bancária .
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44394136), aduzindo, em síntese, que não pôde abrir a
conta bancária obrigatória devido a restrições em seu CPF, fato comprovado por comunicação da
Caixa Econômica Federal ao partido. Sustenta que a ausência da conta não resultou em
movimentação financeira irregular e que a decisão de desaprovação das contas foi

Num. 44499795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
desproporcional.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44409363).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 10/02/2025 (id. 443944137) e as
razões foram protocoladas em 11/02/2025 (id. 44394136).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária de
campanha.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que não pôde abrir a conta bancária obrigatória devido a
restrições em seu CPF, fato comprovado por comunicação da Caixa Econômica Federal ao
partido.
Sustenta que a ausência da conta não resultou em movimentação financeira irregular e que a
decisão de desaprovação das contas foi desproporcional.
O recurso não prospera.
A questão da conta bancária é assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na hipótese
de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento

Num. 44499795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais. [não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está previsto:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e Vereador
em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[não destacado no original]
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é sempre obrigatória. As contas
destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são obrigatórias
na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários. Sem a abertura da conta, não há registros
seguros da movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a
comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.

Num. 44499795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2.Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária
e, consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4.Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5.O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...)
[TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Portanto, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" - é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a ausência de
movimentação, e não tendo a recorrente cumprido essa obrigação, a desaprovação é medida de

Num. 44499795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
rigor.
A recorrente apresentou comprovante de recusa de abertura de conta pela Caixa Econômica
Federal (id. 44394125); contudo, tal fato não é suficiente para afastar sua responsabilidade.
O Comunicado do Banco Central n° 35.979, de 28 de julho de 2020, estabelece a obrigatoriedade
e os procedimentos para a abertura de contas bancárias para partidos e candidatos em ano
eleitoral. Este normativo não prevê quaisquer restrições além daquela relativa ao não
fornecimento de talões de cheque aos inscritos no cadastro de emissores de cheques sem fundo.
A falha de procedimento identificada na agência bancária não constitui justificativa válida para o
descumprimento da obrigação de abertura de conta bancária por parte da candidata, por duas
razões fundamentais:
Primeiro, não há comprovação de que a candidata tenha diligenciado junto às instâncias
superiores da própria instituição financeira ou ao Banco Central, na qualidade de órgão regulador
da atividade bancária, para buscar a resolução da situação.
Segundo, o município de Campo Magro dispõe de outras instituições financeiras, conforme
verificável
em
<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2F
info%2Fagencias.asp>. No relatório de maio de 2024, constata-se que, além da agência da Caixa
Econômica Federal, estavam em funcionamento postos de atendimento do Banco do Brasil e do
Bradesco.
Importante ressaltar que o presente caso difere substancialmente daquele tratado nos autos de
PCE 06025040820226160000, relatado pela Desembargadora Cláudia Cristofani, julgado em
13/04/2023, e citado pela recorrente. Naquele processo, o candidato renunciou à sua candidatura
apenas um dia após o término do prazo para abertura da conta bancária. No caso em análise, a
candidata foi eleita suplente e registrou arrecadação de recursos, de modo que não se pode
aplicar a mesma lógica ao caso.
Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou desaprovadas as contas da
recorrente.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44499795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 17:37:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050917374485800000043442120
Número do documento: 25050917374485800000043442120
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 13:08:26
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600658-
21.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 NIUCEIA APARECIDA CHIMANSKI VEREADOR, NIUCEIA
APARECIDA CHIMANSKI - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025